Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734795-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE PIZZOLATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HENRIQUE PIZZOLATO, contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença penal no 0021250-95.2015.8.07.0001, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A. O pronunciamento agravado rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID104892384): “O requerido Henrique Pizzolato apresenta Embargos de Declaração no ID 10347907, pgs.1/43, contra a sentença de ID 102311833, pgs. 1/29. Alega que “estranhamente” houve o desentranhamento da intimação para que as partes se manifestassem sobre os esclarecimentos do perito, conforme certidão de ID 102239754. Diz haver obscuridade na afirmação do Juízo feita em sentença no trecho em que afirma que a impugnação do embargante se referia ao cenário 1, pois sua peça impugnatória contém manifestação sobre todos os quesitos e cenários que compuseram o laudo pericial. Afirma que não houve fundamentação na decisão que ordenou que o perito judicial se manifestasse apenas sobre a impugnação do Embargado e, ao se permitir que o perito se manifestasse apenas sobre a manifestação da parte contrária, houve violação ao princípio da isonomia. Alega ser contraditória a sentença no trecho em que “insinua” que o embargante poderia ter se apropriado dos recursos, pois o embargante foi condenado por peculato desvio e não por peculato apropriação. Cita trechos do acórdão da AP 470 sobre o ponto e pede esclarecimentos sobre em qual trecho do acórdão da AP consta qualquer brecha que permita registrar dúvida sobre a apropriação de valores pelo “Embargado”, sendo certo que quis se referir ao embargante. Pondera que o acórdão da AP 470 não fixa valor mínimo do dano, havendo contradição na sentença no trecho em que afirma “ao contrário do alegado pelos requeridos, o acórdão liquidando menciona o valor mínimo do dano”. Tanto assim que, se houvesse valor mínimo do dano fixado no acórdão, o processo seria de cumprimento de sentença e não de liquidação. Traz trecho do voto do Ministro Joaquim Barbosa sobre o tema. Sustenta que o acórdão da AP 470 determina a identificação do montante devido por cada réu à justiça cível e a sentença deixou de assim proceder, violando o princípio do contraditório e impondo obrigação solidária de ressarcir o prejuízo sofrido, limitando-se a afirmar que “por terem sido os requeridos condenados pelos desvios dos recursos do requerente, a eles deve ser imposta a obrigação solidária de ressarcir o prejuízo” Aduz haver contradições na sentença, pois não houve enfrentamento das questões suscitadas pelo embargante na impugnação ao laudo complementar, tais como “não há como restituir ao Banco do Brasil valores que são oriundos do Fundo de Incentivo Visanet, porquanto esses valores nunca lhe pertenceram” Afirma que houve violação ao Princípio da Vedação às decisões-surpresa, expresso no art. 10 do CPC, pois não houve reconhecimento da ampla manifestação do embargante na impugnação ao laudo complementar e que a decisão de ID 96912719 não delimitou o que poderia ou não ser objeto de manifestação pelas partes em relação ao laudo pericial. Diz que apenas em sentença tomou conhecimento que sua impugnação não foi apreciada pelo Juízo pois se referia ao “cenário 1”. Diz que não houve apreciação quanto à resposta ao quesito 3 no que se refere ao questionamento sobre o erro do laudo pericial quanto às datas de incidência dos juros de mora e da correção monetária dos valores constantes nas notas fiscais de bonificação. Alega que houve omissão da sentença quanto a alegação de julgamento “ultra petita, pois alegou o embargante que o Juízo formulou quesitos para suprir a desídia do embargado, suprindo “ex officio”, a desídia. Sustenta que houve contradição quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, pois, mesmo diante da sucumbência parcial, a sentença deixou de fixar honorários de sucumbência em favor da advogada do embargante. Por fim, prequestiona a violação aos artigos 5o, caput, LIV e LV, 93, IX e 133, todos da Constituição Federal; 5o; 6o, 9o, 10; 85, §§ 1o, 2o e 14; 87, § 1o; 139, I; 356, I; 489, § 1o, I, IV e V, todos do CPC e demais dispositivos legais elencados nos presentes embargos aclaratórios. Decido. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Incialmente, cumpre esclarecer que o desentranhamento da certidão que intimava as partes para se manifestar sobre os últimos esclarecimentos do perito nada tem de “estranho”, como afirmado pelo embargante. Isso porque, tratando-se de correção de erro material grosseiro no laudo pericial (ID 96513813) e sobre o qual as partes já haviam se manifestado, desnecessária a intimação para nova manifestação. Antes de apreciar as demais alegações, há que se registrar que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao dar interpretação ao art. 489 do CPC, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1873399 /RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, 2021/0118725-0, DJe de 22/09/2021). Feitas tais considerações, passa-se à apreciação das demais alegações. Quanto à alegação de obscuridade na afirmação equivocada do Juízo feita em sentença no sentido de que a impugnação do embargante se referia ao cenário 1, note-se que tal afirmação, embora de fato equivocada, foi feita no Relatório da sentença, não havendo qualquer prejuízo à parte embargante, pois na fundamentação da sentença houve apreciação de sua impugnação, tanto no que se refere aos cenários 1 e 2 expostos no laudo pericial complementar. Quanto às demais alegações, verifica-se claramente a intenção do embargante de revolver questões de mérito já decididas pelo Juízo em sentença. Afirma o embargante ser contraditória a sentença no trecho em que “insinua” que o embargante poderia ter se apropriado dos recursos, pois o embargante foi condenado por peculato desvio e não por peculato apropriação, citando trechos do acórdão da AP 470. Com efeito, a sentença em nenhum momento afirma que houve a apropriação, limitando-se a afirmar que, diante da complexidade do esquema empreendido pelos requeridos, não há como se dizer se houve ou não apropriação, sendo certo que, como o próprio embargante afirma, houve o desvio, tanto assim que uma de suas condenações foi por peculato-desvio. Tampouco merece acolhimento a tese de a ausência de fundamentação para a ordem de que o perito judicial se manifestasse apenas sobre a impugnação do Embargado, pois a fundamentação encontra-se na decisão de ID 83776187, reiterada no bojo da sentença. A determinação no sentido de que o perito se manifestasse apenas sobre a impugnação do embargado, não violou o princípio da isonomia, pois sobre as impugnações do embargante e dos demais requeridos, a perícia já havia se manifestado no primeiro laudo e as impugnações foram apreciadas na decisão de ID 83776187. Da mesma forma, não há que se falar em “decisão supresa”, pois a decisão de ID 83776187 já havia se posicionado sobre o objeto do laudo complementar. A questão afeta à fixação ou não de valor mínimo do dano no acórdão da AP 470, sobre a imposição de obrigação solidária de ressarcir o prejuízo sofrido, sobre a impossibilidade de restituição de qualquer valor ao Banco do Brasil foram devidamente apreciadas na sentença e se referem ao mérito da ação, devendo, portanto, ser veiculadas em apelação. Quanto à alegação de ausência de apreciação da alegação de julgamento “ultra petita”, há que se observar que tal pleito foi levado à apreciação da Segunda Instância, tendo o Em. Desembargador Relator, ao proferir decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no bojo do agravo de instrumento, afirmado que “inexiste impedimento de que o magistrado elabore quesitos e determine a correção dos cálculos para ajustar à condenação, a fim de evitar violação aos limites da coisa julgada” (ID 87019703 - Pág. 12). Assim, esta magistrada estava autorizada a prosseguir com o curso processual. Há que se rechaçar, ainda, a alegação de não apreciação por parte deste Juízo sobre o questionamento referente às datas de incidência dos juros de mora e da correção monetária dos valores constantes nas notas fiscais de bonificação, pois o tema foi abordado em setença, embora em desconformidade com o pleiteado pelo embargante. A questão afeta à distribuição do ônus de sucumbência também não se trata de contradição e deverá ser apreciada pela Instância Superior. Por fim, ausente um dos vícios insertos no art. 1022 do código de Processo Civil, não há fundamento para apreciação do pleito de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1373683, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração manejados e mantenho íntegros os termos da sentença de ID 102311833.” - g.n. O requerido RAMON CARDOSO interpôs a apelação de ID107205368, ao passo que os réus HENRIQUE PIZZOLATO (ora recorrente) e CRISTIANO PAZ manejaram agravos de instrumento (0734795-87/2021 e 0734773-29/2021, respectivamente). No presente recurso (0734795-87/2021), o agravante pretende, liminarmente, a imediata suspensão da decisão recorrida. Requer, no mérito, a cassação do pronunciamento agravado e a extinção do feito com base no art. 485, I, CPC. Subsidiariamente, pede a reforma do decisum conforme fundamentações expostas no título III das razões recursais. Alega que o decisum viola a coisa julgada ao descumprir comando expresso no acórdão da Ação Penal 470/STF, o qual determinou que a identificação do montante devido por cada réu só seria possível por meio de uma ação civil, com dilação probatória. Sustenta a inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de liquidação por arbitramento. Argui cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional. Discorre que o juízo agravado, “ao receber e processar a maliciosa ação intentada pelo agravado, determinando que siga na modalidade da liquidação por arbitramento, além de violar coisa julgada, incorreu em usurpação de competência, o que afronta o Princípio do Juiz Natural, insculpido nos artigos artigo 5o, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal”. Suscita a ilegitimidade ativa do agravado. Assevera que “não há como restituir ao Banco do Brasil valores que são oriundos do Fundo de Incentivo Visanet, porquanto esses valores nunca lhe pertenceram”. No título III das razões recursais, elenca as questões que não teriam sido enfrentadas nos embargos de declaração opostos na origem (ID30329251). Preparo recolhido (IDs 30329252/30329253). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, sendo as sentenças recorríveis por apelação, conforme art. 1.009 do CPC. Por força do efeito integrativo, a decisão que julga os embargos de declaração assume a mesma natureza do provimento judicial objeto dos aclaratórios. Nessa perspectiva, a decisão ora agravada, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito apresenta, igualmente, natureza de sentença, e desafia recurso de apelação. Verifica-se, por fim, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto configura erro grosseiro a interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator